Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em face da r. decisão (ID 69026294 - pág. 2/3) que, no Cumprimento de Sentença movido pelo Distrito Federal, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os valores advindos das mensalidades pagas pelos sócios sindicalizados do Executado. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 69026290, pág. 5). O Recorrente é pessoa jurídica, de modo que não há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência realizada nas razões recursais. Oportunizou-se a juntada de balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 69060680). O Agravante colacionou petição e documentos (IDs 69271661 a 69271675). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em análise, o sindicato Agravante sustenta que não possui capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem que isso impacte seu funcionamento. Para comprovar suas alegações, apresentou decisões de outros processos em que não foram localizados bens penhoráveis em seu nome (IDs 69271667, 69271668 e 69271669), bem como diversos documentos para demonstrar as despesas de janeiro a outubro de 2024 e do ano de 2023 (ID 69271664, 69271671 e 69271670), notas explicativas contábeis referentes aos anos de 2023 e 2024 (IDs 69271665 e 69271672), balancete de janeiro a outubro de 2024 (ID 69271666), ata de balancete de 2023 (ID 69271674), balanço patrimonial de 2023 (ID 69271673) e apresentação de passivos a descoberto de 2023 (ID 69271675), entre outros. Todavia, das informações apresentadas, extrai-se que a entidade Recorrente auferiu um total de R$ 5.459.721,27 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) em receitas no período de janeiro a outubro de 2024, com superávit total acumulado nos últimos 10 meses de R$ 46.624,10 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos), e superávit médio mensal de R$ 4.662,41 (quatro mil, seiscentos e sessenta dois e reais e quarenta e um centavos), consoante pontuado na nota explicativa contábil apresentada, emitida em 24/1/2025 (ID 69361451). Assim, a despeito da alegação de possível insolvência do Sindicato, em razão da existência de passivos em aberto, que somam R$ 13.300.669,93 (treze milhões, trezentos mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), bem como do alto custo para manutenção de suas atividades, com despesas no montante de R$ 5.413.097,17 (cinco milhões, quatrocentos e treze mil, noventa e sete reais e dezessete centavos), a documentação apresentada demonstra atividade econômica intensa, com o registro de entradas e saídas de valores vultosos, incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade. Com efeito, os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai comprometer, de alguma forma, o funcionamento da entidade, de modo que não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator